Tribunal: STF
Processo: ADI 4438
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República, em face da Emenda Constitucional 32, de 10 de dezembro de 2009, que acrescentou o parágrafo único ao art. 58 da Constituição do Estado de São Paulo. 
Eis o teor do dispositivo impugnado:

“Art. 58. (...)
Parágrafo único. Caberá, ainda, ao Presidente do Tribunal de Justiça, observadas as disponibilidades orçamentárias, indeferir as férias de quaisquer de seus membros por necessidade de serviço, ou determinar a reassunção imediata de magistrado no exercício de seu cargo, cabendo a este, nas hipóteses aqui previstas, o direito à correspondente indenização das férias no mês subseqüente ao indeferimento, ou a anotação para gozo oportuno, a requerimento do interessado.”

  A ação foi proposta com base em representação do então Corregedor-Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp.
A ação possui como causa de pedir a violação ao art. 93, caput, da Constituição Federal. O argumento central reside no fato de que a norma impugnada teria criado nova vantagem aos magistrados – a indenização das férias não gozadas pelos magistrados por necessidade de serviço –, fora das hipóteses previstas no art. 65 da LOMAN. Tal argumento é fundado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual, em reiterados julgamentos, tem reafirmado o caráter taxativo do rol de vantagens conferidas aos magistrados pelo referido art. 65 da LOMAN. 
Ademais, segundo a Procuradora-Geral da República, não é sustentável o argumento de que a conversão em pecúnia das férias não gozadas seria verba de caráter indenizatório e que, dessa forma, estaria fora do rol do art. 65 da LOMAN, pois esse entendimento contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a expressão ‘adicionais ou vantagens pecuniárias’, objeto da vedação do artigo 65, § 2º, da LC 35/79, deve entender-se como todo e qualquer acréscimo pago ao magistrado, seja de que natureza for, inclusive indenizatória” (AO 499/DF, Min. Maurício Corrêa, DJ 1º.8.2003). 
Ressalta, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça chegou a editar a Resolução 25, de 14 de novembro de 2006, permitindo a conversão em pecúnia das férias dos magistrados não gozadas por necessidade de serviço, mas que tal resolução foi posteriormente revogada pela Resolução 27 do CNJ, fato que tornou sem objeto a ADI 3.821/DF, a qual impugnava a revogada Resolução 25 do CNJ. 
Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. 
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo prestou informações,   na quais defende a constitucionalidade da norma impugnada, requerendo a improcedência da ação. Afirma que “o dispositivo não trata de uma nova vantagem e nem de um adicional; apenas prescreve, na hipótese de seu indeferimento por necessidade de serviço, a possibilidade de indenizar o período de férias não fruído pelo magistrado, ou, ainda, alternativamente, de proceder à respectiva anotação, para gozo oportuno”. Alega, portanto, que “o legislador buscou, antes, assegurar aos magistrados paulistas o direito ao gozo de férias contemplado no caput do art. 66 da LOMAN, quando, no interesse da administração da justiça, se virem impossibilitados de fruí-las”. Do contrário, “haveria um evidente locupletamento ilícito por parte do Estado”, de modo que a norma impugnada nada mais fez do que positivar o princípio que veda o locupletamento ilícito. 
O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento parcial da ação, por ausência parcial de fundamentação do pedido e, no mérito, pela procedência parcial do pedido. Sustenta que toda a fundamentação contida na petição inicial está focada apenas na previsão normativa da indenização das férias não gozadas pelos magistrados, o que está na parte final do dispositivo impugnado, o art. 58 da Constituição estadual, especificamente no trecho “o direito à correspondente indenização das férias no mês subsequente ao indeferimento, ou”. Quanto ao mérito, defende “a inconstitucionalidade da expressão ‘o direito à correspondente indenização das férias no mês subsequente ao indeferimento, ou’, contida no parágrafo único do art. 58 da Constituição do Estado de São Paulo, que, por dispor sobre assunto próprio ao Estatuto da Magistratura, contraria o artigo 93, caput, da Constituição da República”.
O parecer do Procurador-Geral da República é pela procedência da ação.
É o relatório.
Decido.
A presente ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada em razão do superveniente julgamento conjunto das ADIs 6.601/PR, 6.604/PB, 6.606-MC-Ref/MG, dos REs 968.646/SC, 1.059.466/AL e da Rcl 88.319-ED-MC-Ref/SP, ocorrido em 25.3.2026.
Isso porque, naquela ocasião, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucionais, no que diz respeito à magistratura e aos membros do Ministério Público, disposições normativas estaduais (Constituição do Estado, leis estaduais, atos normativos secundários, decisões administrativas etc.) que versam sobre vantagens remuneratórias e, sobretudo, indenizatórias. 
Naquela oportunidade, a partir do voto conjunto proferido por mim e pelos Ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, o Tribunal compreendeu que somente as verbas indenizatórias taxativamente listadas na tese – previstas nas leis orgânicas federais do Ministério Público e do Poder Judiciário – podem ser pagas aos membros de tais Instituições. 
Na presente ADI, discute-se a compatibilidade de expressão constante do parágrafo único do art. 58 da Constituição do Estado de São Paulo, que autoriza, em caso de indeferimento de férias, o pagamento de indenização no mês subsequente ao indeferimento. 
Tendo em vista o contexto acima narrado, tal disposição normativa, constante da Constituição do Estado de São Paulo, por envolver indenização de férias aos magistrados, revela-se manifestamente inconstitucional nos termos dos julgamentos conjuntos acima mencionados, na medida em que somente leis federais podem dispor sobre vantagens da magistratura e do Parquet.
Ocorre que essa conclusão – a incompatibilidade constitucional de normas estaduais que instituam ou ampliem verbas indenizatórias para membros do Poder Judiciário – já foi expressamente assentada por esta Suprema Corte no referido julgamento conjunto, com a fixação de orientação vinculante sobre a matéria. 
Desse modo, resta caracterizada a prejudicialidade da presente ação, não apenas pela perda superveniente de objeto em sentido estrito, mas sobretudo pela ausência de utilidade de novo pronunciamento jurisdicional específico, uma vez que a controvérsia constitucional aqui veiculada foi integralmente absorvida e resolvida pelo precedente formado nos julgamentos acima indicados.
Em outros termos, a prejudicialidade desta ADI deriva da circunstância de que, nos julgamentos conjuntos mencionados, a Corte já firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre verbas indenizatórias aos membros do Poder Judiciário, tal como sucede na espécie. 
Por conseguinte, tenho para mim que, em razão de tais julgamentos, a norma ora questionada já teve sua constitucionalidade infirmada, a tornar prejudicada a presente ADI. Nessa linha, cito o seguinte julgado:

“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas estaduais que versam sobre processo e julgamento de governador por crime de responsabilidade. 
1. Ação direta em que se requer a declaração de inconstitucionalidade: (i) da expressão ‘depois de declarada, por aquela, pelo voto de dois terços de seus membros, a procedência da acusação’, contida no caput do art. 73 da Constituição do Estado de Santa Catarina; (ii) da expressão ‘por dois terços dos membros da Assembleia concluindo pelo recebimento da representação’, contida no art. 243, §4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa desse Estado. 
2. Dispositivo do Regimento Interno da Assembleia Legislativa revogado pela Resolução DP nº 70/1999. Ação direta prejudicada, portanto, nesta parte. 
3. Expressão contida no caput do art. 73 da Constituição catarinense já declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4386, sob minha relatoria, j. em 24.10.2018). Ação direta prejudicada também nesta parte. 
4. Ação direta de inconstitucionalidade que se extingue sem resolução do mérito.” (ADI 1.634/SC, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023, DJe 11.5.2023)

Desse modo, a inconstitucionalidade ora arguida já foi reconhecida no precedente supracitado, tornando despicienda a reapreciação da mesma questão nesta sede processual. 
É preciso assinalar, por fim, que a tese firmada em tais deliberações, expressamente, autoriza a indenização por férias não gozadas até o limite de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei Complementar 75/1993, aplicável ao Poder Judiciário em razão da simetria constitucional. 
Assim, eventuais indenizações a serem pagas aos membros do Poder Judiciário paulista decorrem da legislação federal de regência, e não da disposição da Constituição do Estado de São Paulo impugnada nesta ADI, a qual, como visto, não se revela apta a produzir efeitos jurídicos diante de sua já reconhecida inconstitucionalidade.
Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade. 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente